Tribunal: STF
Processo: ARE 1279052
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR AGÊNCIA REGULADORA – ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. I – O § 7º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não faz distinção entre crédito tributário e não tributário, sendo bastante claro ao afirmar que o deferimento da recuperação judicial não suspende o trâmite das execuções fiscais, exceto na hipótese de parcelamento concedido nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação específica. II – No entanto, atentando-se para o objetivo da recuperação judicial e seus princípios norteadores, em especial o da preservação da empresa e sua função social, a teor do art. 47 da Lei nº 11.101/2005l, as decisões relativas às constrições e alienações de bens da executada devem ser concentradas no Juízo Universal em razão da competência deste para analisar os atos que impliquem em redução do patrimônio da empresa recuperanda. III – Hipótese em que inexiste constrição determinada na decisão agravada. IV – Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     No entanto, em que pese tal disposição, atentando-se para o objetivo da recuperação judicial e seus princípios norteadores, em especial o da preservação da empresa e sua função social, a teor do art. 47 do já citado regramento legal, impõe-se concluir que, muito embora o processamento da recuperação judicial, por si só, não implique na suspensão das execuções fiscais, as decisões relativas às constrições e alienações de bens da executada devem ser concentradas no Juízo Universal em razão da competência deste para analisar os atos que impliquem em redução do patrimônio da empresa recuperanda. 
    (...)
     No presente caso, ao analisar a pretensão da exequente, concernente à continuidade da execução fiscal, observa-se que a decisão agravada não praticou qualquer ato de constrição do patrimônio da executada, limitando-se a determinar a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação a fim de que o mesmo proceda à penhora no rosto daqueles autos de montante necessário para a garantia do crédito em discussão na execução fiscal. Importante destacar, por oportuno, que a limitação do Juízo executivo para a prática de atos que impliquem em redução patrimonial da empresa recuperanda não abarca a determinação de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, já que tal ato, embora determinado pelo Juízo da execução fiscal, submeterá ao crivo do Juízo Universal a garantia da execução e a eventual implementação de medidas para a satisfação do crédito fiscal. Conclui-se, dessa forma, que se encontra em consonância com o entendimento anteriormente esposado a abstenção de prática de quaisquer atos de constrição do patrimônio da executada pelo Juízo a quo, dentre os quais se insere a pretendida determinação de penhora de ativos financeiros através do sistema BACENJUD ante seu caráter essencialmente constritivo. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente